Tribunal: TJMT
Processo: 1016433-21.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016433-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.392.828/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTIONAMENTO ACERCA DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – FIXAÇÃO DE MULTA PELO MAGISTRADO
– VIABILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a análise de matérias reiteradas em exceção de pré- executividade já examinadas em primeiro grau, inclusive em grau de recurso na Corte Superior, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, porquanto operada a preclusão consumativa.

A ausência de novos fatos, somada à insistência da parte na reiteração de pedidos que já foram apreciados e à inexistência de qualquer vício na decisão embargada, impõe a manutenção da multa protelatória aplicada pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 215-89.1997.811.0004 (Código 16449), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

rejeitou os embargos de declaração opostos, condenando o embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do manifesto caráter protelatório do recurso.

Nas razões recursais, a agravante defende: a) nulidade do edital de citação; b) excesso de execução e; c) desnecessidade de fixação de multa quando do julgamento dos embargos de declaração.

Pautada nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória recorrida, reconhecendo-se os vícios na citação editalícia e, via de consequência, a prescrição e o excesso na cobrança em função de juros e multa acima dos patamares legais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa fixada nos embargos de declaração (id. 21505472).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 33886473).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 215-89.1997.811.0004 (Código 16449), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

rejeitou os embargos de declaração opostos, condenando o embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do manifesto caráter protelatório do recurso.

A priori
, consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a ocorrência ou não de preclusão com relação às matérias arguidas no presente recurso
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a questão referente à nulidade do edital de citação e ao excesso de execução encontra-se abarcada pela preclusão consumativa, o que impede a sua reapreciação em sede de novo pedido formulado pela parte interessada, tal qual decidido pelo magistrado de primeiro grau (id. 21505473 – pág. 01 e 07/08).

Isso porque, num primeiro momento, a exceção de pré-executividade, que abarcava as matérias arguidas no presente recurso, foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, em 27 de outubro de 2004 (id. 21505481 – pág. 27).

Posteriormente, o magistrado reconsiderou a decisão proferida, acolhendo a exceção de pré-executividade proposta para declarar extinta a Execução Fiscal n. 73/1997, nos termos do art. 269, IV, do CPC (id. 21505482 – pág. 04).

Inconformado com o
decisum
, o ente estatal interpôs recurso de apelação em desfavor da sentença, a qual foi mantida pelo Juízo
ad quem
(id. 21505486 – pág. 08).

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso especial em face do acórdão proferido, o qual foi julgado procedente para reconhecer a inocorrência de prescrição do crédito discutido (id. 21505488 – pág. 09).

Irresignada, a empresa recorrida apresentou agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Corte Superior (id. 21505488 – pág. 34).

Sem maiores delongas, extrai-se da análise cronológica do feito executivo que a agravante busca o reexame de matéria suscitada em exceção de pré-executividade já examinada e julgada improcedente, até mesmo em sede recursal.

Dessa forma, não há como tais matérias serem novamente decididas pela instância singela, pois efetivada a coisa julgada material, nos termos do que preceitua o art. 502 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA IMPROCEDENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA POR SER VEDADO O REEXAME DA MATÉRIA – SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a análise de matéria reiterada em exceção de pré- executividade já examinada em primeiro grau, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, porquanto operada a preclusão consumativa.

(N.U 0107649-22.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016).

Desse modo, escorreita a decisão objurgada ao não acolher os embargos de declaração em que o embargante renova os argumentos de nulidade do edital de citação e excesso de execução, pois já foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
e também pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com relação à multa fixada quando do julgamento dos embargos de declaração opostos, levando-se em consideração a ausência de fatos novos, a insistência da parte na reiteração de pedidos já apreciados, bem como a inexistência de qualquer vício na decisão embargada, a manutenção da multa protelatória aplicada pelo julgador singular é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020